Tribunal: TCU
Processo: 010.871/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6056/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil de interesse de Cristiano Figueiredo dos Santos; Maria Lucia Dias Figueiredo dos Santos; Rodrigo Figueiredo dos Santos e Tais Figueiredo dos Santos Souza. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial, no valor de R$ 377,84; considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória do ex-servidor, conforme demonstra a verificação dos pagamentos atuais (mês de março/2024) e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Cristiano Figueiredo dos Santos; Maria Lucia Dias Figueiredo dos Santos; Rodrigo Figueiredo dos Santos e Tais Figueiredo dos Santos Souza, ressalvando-se que a parcela decorrente de sentença judicial não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 010.871/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cristiano Figueiredo dos Santos (XXX.985.251-XX); Maria Lucia Dias Figueiredo dos Santos (XXX.338.541-XX); Rodrigo Figueiredo dos Santos (XXX.985.331-XX); Tais Figueiredo dos Santos Souza (XXX.985.411-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.